Tribunal: TJMT
Processo: 1008835-34.2020.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1008835-34.2020.8.11.0015
RECORRENTE: MARIA MACARIM DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MARIA MACARIM DA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 105852964):
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – MANUTENÇÃO – APELO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – AGRAVO DESPROVIDO. Patente a litigância de má-fé da Agravante que se beneficiou do numerário e, mesmo assim, propôs a ação alegando desconhecer a contratação do empréstimo, na tentativa de induzir o Juiz a erro mediante alteração dos fatos e auferir vantagem indevida. Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.
(TJ-MT 10088353420208110015 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 17/11/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo interno, que manteve a decisão de id 98394489 que negou provimento à apelação interposta por Maria Macarim da Silva e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixada em 10% do valor atribuído à causa, bem como de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o mesmo montante, suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 489, II e §1o, IV do CPC e 1022, II do CPC, ao argumento de que “(...) a decisão recorrida foi omissa, na medida que não enfrentou argumento relevante deduzido pelo(a) Recorrente, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, levando ao provimento do recurso. (...)”.
Suscita, além de divergência jurisprudencial, a afronta aos artigos 79, 80 e 81 do CPC, porquanto “(...) diante da ausência de comprovação de que o(a) recorrente tenha alterado a verdade dos fatos, com intuito de induzir o juízo em erro, e causar prejuízo à recorrida, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé. (...)”.
Recurso tempestivo (id 111673964).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 111459972).
Sem contrarrazões (id 116431460).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1°, IV e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega de forma genérica que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente as questões suscitadas nos autos.
Na hipótese, o juízo singular julgou improcedentes os pedidos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, condenando a parte autora/recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
Do exame do acórdão hostilizado, verifica-se a seguinte ponderação adotada nas razões de decidir:
“(...) Ao que se extrai do caderno processual, a Apelante afirma desconhecer o Contrato n.o 744632536 celebrado em 12/03/2013, no valor total de R$ 1.113,59 (um mil, cento e treze reais e cinquenta e nove centavos), cujo pagamento seria em 58 vezes de R$ 34,00 (trinta e quatro reais), vencendo a primeira em 07/05/2013 e a última 07/02/2018, mediante desconto no benefício previdenciário.
Ao contestar a ação, a Instituição Financeira juntou a “Ficha Proposta e Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou em Benefício Previdenciário” com as descrições acima mencionadas e, segundo se observa, o instrumento foi assinado "a rogo".
Nesse ponto, sem embargo às ilações recusais, a Apelante estava acompanhada da Srta. Vanessa de Oliveira que assinou o contrato a seu pedido (a rogo), e 02 testemunhas (Kátia M. da Silva e Jocimara Cristina Janke).
De igual modo, não há falar em perícia grafotécnica e documental, pois os elementos constantes dos autos bastam para formação do convencimento do Julgador a respeito da validade da relação jurídica.
Ademais, a Apelante aduz ter sido vítima de fraude, fundada na assertiva de que é idosa e sem escolaridade, bem como que nunca contratou com o Banco, não se beneficiou do valor da operação bancária.
No entanto, se a Apelante afirma que não se beneficiou do numerário descrito no contrato, competia-lhe trazer o extrato da sua conta com o fito de comprovar que não foi beneficiada com a transferência eletrônica na importância contratada, ou seja, que o crédito não foi transferido para a conta corrente n.o 18711, na agência da CEF n.o 0854-0 indicada no instrumento contratual.
O que se tem, ao revés, é a comprovação no bojo da peça contestatória de que o Apelado promoveu, em 15/03/2013, o crédito de R$ 479,00 (quatrocentos e setenta e nove reais) na conta bancária da Recorrente, haja vista o refinanciamento do contrato n.o 561420483 que havia sido celebrado em 07/05/2010.
Assim, diante do acervo fático-probatório, não há dúvida de que o contrato n.o 744632536 é válido e produz todos os efeitos legais. (...)”. (g.n).
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos art. 489, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos 79, 80 e 81 do CPC está amparada na assertiva de que “(...) diante da ausência de comprovação de que o(a) recorrente tenha alterado a verdade dos fatos, com intuito de induzir o juízo em erro, e causar prejuízo à recorrida, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé. (...)”.
Quanto a este ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“(...) Quanto à litigância de má-fé, conforme acima exposto, ficou demonstrada a contratação do empréstimo pela Apelante, de modo que é cristalina a alteração da verdade dos fatos ao afirmar que desconhece a transação contratual, utilizando-se da vertente ação para fins de perseguir objetivo que se traduz em locupletamento ilícito, o que é vedado.
(...)
Considerando, pois, a existência de provas a respeito da conduta reprovável do ponto de vista processual, da lealdade processual e da boa-fé, deve ser mantida a penalidade imposta pelo Juiz a quo em face da Apelante. (...)”. (g.n)
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. DANO MORAL INEXISTENTE. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, mediante o exame dos elementos fático-probatórios da demanda, concluiu pela ausência de dano moral, em razão da comprovação da validade da relação jurídica entre as partes, visto que os documentos apresentados pela parte recorrida fazem prova acerca da contratação de empréstimo. 2. A análise dos fundamentos que levaram o Juízo a quo a condenar a parte por litigância de má-fé, em regra, demanda revolvimento do acervo fático e probatório, o que é inviável em sede de recurso especial. 3. In casu, o Tribunal de origem asseverou que o agravante alterou a verdade dos fatos com tentativa de obtenção de vantagem indevida. 4. Rever a conclusão adotada no v. acórdão recorrido sobre a caracterização de litigância de má-fé do agravante demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1399945 MS 2018/0307473-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2019) (g.n)
Destaca-se, ainda, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade relativos à alínea “c” (art. 105, III, CF), em razão da aplicação da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça